Tribunal: STF
Processo: ARE 1464592
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM – TEMA 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  



Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra a inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho: 



    “I - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA. RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.015/2014. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE PETIÇÃO. DELIMITAÇÃO JUSTIFICADA DE VALORES. EXIGÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO ATÉ A DATA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Ante a possível violação do artigo 5º, LV, da CF, deve ser provido o agravo de instrumento. Agravo de instrumento conhecido e provido. II - RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. LEI Nº 13.015/2014. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE PETIÇÃO. DELIMITAÇÃO JUSTIFICADA DE VALORES. EXIGÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO ATÉ A DATA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Conforme delineado no acórdão regional, houve a apresentação dos valores juntamente com a peça recursal, bem como o atendimento dos demais pressupostos recursais. Porém, o TRT entendeu que mencionados valores deveriam se encontrar atualizados e, deste modo, não conheceu do agravo de petição. Todavia, a exigência de atualização constitui, na espécie, pressuposto recursal não previsto expressamente pela lei, o que ofende as garantias do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido. III - AGRAVO DE INSTRUMENTO DAS RECLAMANTES. Sobrestado o exame do agravo de instrumento em face da determinação de retorno dos autos por ocasião do provimento do recurso de revista da reclamada” (fl. 1, e-doc. 94).  



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, nestes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, e, em consequência, examinar o agravo de instrumento interposto pela parte reclamante apenas quanto ao tema ‘preliminar de nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional’. Embargos de declaração acolhidos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Constata-se dos argumentos lançados pelo TRT que a decisão regional, ainda que contrária aos interesses da recorrente, foi devidamente fundamentada, o que não gera sua nulidade. Agravo de instrumento a que se nega provimento” (fl. 1, e-doc. 108).  



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º, o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 e descumprido o Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal e pela aplicação da sistemática da repercussão geral na origem – Tema 660 (e-doc. 117).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta “persist(ir) a necessária reconsideração ou reforma da v. decisão, eis que porque houve prequestionamento em duas modalidades: ficto, admitido pelo art. 1.025 do CPC; e expresso, pelo acórdão de embargos de declaração” (fl. 4, e-doc. 124).



    Ressalta que “a v. decisão merece reconsideração ou reforma em razão da existência também de enfrentamento expresso, no acórdão de embargos de declaração, da matéria e menção expressa aos próprios dispositivos relativos à cláusula de reserva de Plenário, em decisão fundamentada que é atacada pelo recurso extraordinário” (fl. 10, e-doc. 124).



    Assevera que, “ainda que não tivesse havido o prequestionamento nas modalidades expressa e ficta, tal ainda assim seria prescindível em razão de a violação ter nascido na decisão recorrida, quando deu provimento ao recurso de revista da executada com fundamento no art. 5º, LV, da Constituição Federal para afastar a vigência do art. 897, §1º, da CLT” (fl. 10, e-doc. 124).



    Reitera ter havido “expresso afastamento da norma – art. 897, § 1º, da CLT –, porque o TRT expressamente a aplicou e o TST expressamente a afastou (com base na interpretação de artigo da Constituição)” (fl. 15, e-doc. 124).  



    Pede seja “conhecido e provido [o agravo] pra destrancar, conhecer e prover o recurso extraordinário, para anular ou reformar a decisão recorrida e reconhecer restabelecer o acórdão do TRT nos temas recorridos; subsidiariamente, requer a cassação do acórdão recorrido para que profira outra decisão em obediência à cláusula de reserva de plenário” (fl. 20, e-doc. 124).  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    A superação desse fundamento, entretanto, não é suficiente para o acolhimento da pretensão da agravante, pois razão de direito não lhe assiste.



    6. A Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho aplicou o Tema 660 da repercussão geral e, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:



    “(...) o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada, e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais – in casu, o artigo 897, § 1º, da CLT.



    Com efeito, a tese fixada pelo STF – Tema 660 do ementário temático de repercussão geral – é a de que inexiste repercussão geral quanto à ‘Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’, entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013” (fl. 2, e-doc. 112).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou da Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME 
ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE  
n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    A agravante não interpôs, no Tribunal Superior do Trabalho, agravo interno, previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 660 da repercussão geral.



    7. No caso em exame, o Tribunal Superior do Trabalho limitou-se ao exame dos pressupostos de cabimento de recurso de sua competência.  
O agravo de instrumento no recurso de revista da empresa agravada foi provido “para afastar a tese da necessidade de atualização dos valores impugnados como pressuposto de admissibilidade recursal e determinar o retorno dos autos ao TRT de origem para que prossiga no julgamento do agravo de petição da reclamada” (fl. 13, e-doc. 94), nestes termos:



    “Insurge-se a executada contra o acórdão regional que não conheceu do agravo de petição por ela interposto, por ausência de delimitação dos valores impugnados, uma vez que a planilha de cálculos apresentada estava desatualizada.



    (...) Nos termos do art. 897, § 1º, da CLT, ‘O agravo de petição só será recebido quando o agravante delimitar, justificadamente, as matérias e os valores impugnados, permitida a execução imediata da parte remanescente até o final, nos próprios autos ou por carta de sentença’.



    Referido dispositivo legal exige, como pressuposto de admissibilidade do agravo de petição, a delimitação justificada das matérias e dos valores impugnados, porém sem a exigência de que os valores estejam atualizados até a data da interposição do recurso.



    Conforme delineado no acórdão regional, houve a apresentação dos valores juntamente com a peça recursal, bem como o atendimento dos demais pressupostos recursais. Porém, o TRT entendeu que mencionados valores deveriam se encontrar atualizados e, deste modo, não conheceu do agravo de petição.



    Todavia, a exigência de atualização constitui, na espécie, pressuposto recursal não previsto expressamente pela lei, o que ofende as garantias do contraditório e da ampla defesa” (fls. 6, 11, e-doc. 94).



    O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento na legislação trabalhista e processual vigente, apreciou requisitos de admissibilidade de recursos de sua competência.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.203.083-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.8.2019).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. A matéria controvertida está restrita ao âmbito infraconstitucional e depende da análise do conjunto fático-probatório. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.164.033-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma,  
DJe 8.2.2019).



    8. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, pois, no julgado recorrido, não se declarou a inconstitucionalidade nem se afastou a incidência, com fundamento constitucional, do § 1º do art. 897 da Consolidação das Leis do Trabalho. Apenas se interpretou a legislação trabalhista e processual com fundamento na jurisprudência aplicável à espécie. Citem-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. LEI COMPLEMENTAR N. 160/2017. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.334.697-AgR-segundo,  
de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 957. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 
2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.397.717-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 12.4.2023).



    Inexiste a alegada contrariedade à cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal Superior do Trabalho apenas aplicou a legislação infraconstitucional trabalhista à controvérsia em exame.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr a termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.   



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de novembro de 2023.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora